Tribunal: TCU
Processo: 005.629/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Queila Maria Mendonca Franca Van Dongen (ato no 94752/2022), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Sra. Queila Maria Mendonca Franca Van Dongen no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. adote as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 638.115 em relação aos "quintos" incorporados aos proventos da interessada, ajustando a referida incorporação aos termos legais e transformando os eventuais valores excedentes em parcela compensatória passível de absorção em virtude de qualquer reajuste ocorrido nos seus proventos; 9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que: 9.4.1. à luz das constatações verificadas nos presentes autos, reanalise, caso ainda não o haja feito, todos os atos de aposentadoria e/ou pensões nos quais houve alusão à Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, no tocante ao pagamento de "quintos", verificando, em cada caso concreto, se o interessado foi efetivamente beneficiado pela coisa julgada; 9.4.2. adote as providências cabíveis junto ao órgão jurisdicionado, caso se constate que o nome do interessado não conste da relação de representados indicada na exordial daquele feito, ainda que em sua forma emendada, em consonância com a deliberação transitada em julgado; 9.4.3. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; 9.4.4. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.